Tribunal: TJSP
Processo: 1500693-17.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Regime fechado. Tratando-se de roubo executado com violência real, justifica-se a aplicação do fechado como regime prisional de cumprimento inicial e, assim, tecnicamente apto às tarefas de prevenção e repreensão do ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).